Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714127-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA e MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002775-23.2017.8.07.0001, ajuizada por BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS, nos seguintes termos (ID 116749486 autos de origem): 1. A presente Execução foi ajuizada em 10/02/2017 por Bambuí Administração de Imóveis Ltda em desfavor de Daga Empreendimentos Imobiliários Ltda, Daniela Resende Moura de Bessa e Marcelo Luiz Ávila Bessa, embasada em inadimplemento decorrente de contrato de locação. Os executados foram devidamente citados, conforme diligência de ID8084486. 2. Foi deferida penhora no rosto dos autos n.o 0701365-32.2017.8.07.0018, da 5a Vara da Fazenda Pública, posto que houve acordo firmado naqueles auto entre André Leste Valadares (representado pelo procurador Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, ora executado), o próprio Dr. Marcelo Luiz, Ávila de Bessa Advocacia S/S, Terracap e Massa Falida de CCV Construções. Foram ajuizados os embargos de terceiro de n. 0734421-39.2019.8.07.0001, pela sociedade Ávila de Bessa Advocacia S/S, consistente no pedido de suspensão das medidas constritivas referente à penhora no rosto dos autos junto a 5a Vara da Fazenda Pública. A sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro, opostos pela sociedade mencionada, julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento de ato da penhora sobre os valores objeto do acordo celebrado no processo n. 0701365-32.2017.8.07.0018, da 5a Vara da Fazenda Pública, sob fundamento de que seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, tal sentença ainda não transitou em julgado. Suspendeu-se a realização de leilão de imóvel até a decisão final nos dos Embargos de Terceiros de n. 0703276-91.2021.8.07.0001, conforme noticiado no ID 83170223. 3. Por meio do ofício de ID83806424, da 7a Turma Cível - foi noticiado o provimento do Recurso de Agravo de n. 0739955-30.2020.8.07.0000, no qual não considerou configurado excesso de penhora na determinação de constrições no rosto dos autos requeridas pelo autor, em razão de não terem sido indicados pelos devedores bens livres e desembaraçados suficientes para liquidar o débito exequendo, deferindo, assim, nova penhora no rosto dos autos solicitada pelo credor na petição de ID69896596, em substituição à penhora desconstituída pela sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0734421-39.2019.8.07.0001. 3.1. A decisão de ID94029362 deferiu a penhora no rosto dos autos: a) junto a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de número 0050514-94.2014.8.07.0001; b) junto a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, os autos de n. 0069472-07.2009.8.07.0001; c) junto a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF; autos de n. 0020890- 84.2016.8.07.0015; d) junto a 7a Vara Cível de Brasília, autos de n. 0728097- 67.2018.8.07.0001; e e) junto a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, autos de n. 0022138- 55.2001.8.07.0001. 3.2. Verificou-se a formalização das penhoras, conforme: a) 0050514- 94.2014.8.07.0001, junto à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Termo de penhora acostado ao ID 94435784); b) 0069472-07.2009.8.07.0001 e 0020890- 84.2016.8.07.0015 , junto à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Termos de penhora acostados, respectivamente ao IDs 94311006 e 94435784, p. 2); c) 0728097-67.2018.8.07.0001, junto à 7a Vara Cível de Brasília (Termo de penhora acostado ao ID 94580157), com informação de transferência para conta judicial vinculada aos presentes autos da quantia de R$ 1.000,97 (ID104511895); d) 0022138-55.2001.8.07.0001, junto à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, anotação da Penhora no ID 95277218; ofício de ID110912849 informando a transferência para conta judicial vinculada aos presentes autos de R$ 1.736.628,04, requisitando informações acerca da existência de saldo remanescente em desfavor de Ávila de Bessa Advocacia S/S. Ofício reiterado em ID114091237. 3.3. Oficie-se ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em resposta aos ofícios de ID110912849 e ID114091237 informando que, por ora, não há saldo remanescente em desfavor de Ávila de Bessa Advocacia S/S, visto que a parte não integra os polos da ação. Ademais, os embargos de terceiro n. 0734421-39.2019.8.07.0001, que discutem se os créditos da sociedade de advogados poderá ser utilizado nos presentes autos para o pagamento do débito, visto ser um dos executados seu sócio (Marcelo Luiz Ávila de Bessa), ainda não transitou em julgado. 3.4. Não houve resposta da 8a Vara de Fazenda Pública quanto ao ofício encaminhado em ID94255138, de penhora no rosto dos autos n. 0050514-94.2014.8.07.0001, razão pela qual deve ser reiterado. 4. O agravo de instrumento de n. 0719508-84.2021.8.07.0000 não foi provido (ID109724179), e manteve a decisão de ID92486889, que não considerou excesso de penhora o deferimento de penhora no rosto de outros autos, posto que na verdade de mera expectativa de recebimento de crédito futuro. 5. Em prosseguimento ao feito, na petição de ID113966084, requereu a penhora das cotas da empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S em nome dos executados, Marcelo e Daniela, bem como a transferência da quantia informada pela 5a Vara de Fazenda Pública, em ofício de ID110912849, a conta judicial vinculada aos presentes autos. Esclareço que no ofício de ID110912849 o douto Juízo da Vara da Fazenda informou o procedimento de transferência dos valores a conta vinculada a este processo, veja: "(...) transferência para a conta judicial vinculada ao processo no 0701365-32.2017.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos de R$ 1.736.628,04, da conta ID 67203848 – fl. 2". Sendo assim, não há providência a ser adotada por esta 3a Vara, que deve aguardar o julgamento final dos embargos de terceiro n. 0734421-39.2019.8.07.0001 para posterior deliberação acerca do depósito. 6. Os executados, na petição de ID14020310, requereram o cancelamento da penhora sobre os valores dos autos em trâmite na 5a Vara de Fazenda Pública, tendo em vista sentença já proferida nos embargos de terceiro. Informaram que os autos dos embargos à execução n. 0719260-57.2017.8.07.0001 encontram-se em recurso junto ao STJ, porém pleiteiam que seja extinta a presente execução, nos termos do acórdão proferido pelo e. TJDFT. 7. Em réplica da parte autora de ID116502206, os exequentes manifestam-se pela necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado dos embargos à execução e dos embargos de terceiro para análise dos pedidos dos executados e reafirmaram o interesse na penhora de cotas e da transferência dos valores da 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF. É o relatório. O agravo de instrumento n. 0739955-30.2020.8.07.0000 autorizou a realização de penhoras no rosto de autos para que fosse garantida a execução, visto serem apenas expectativas de direito. Outra decisão do 2o grau, desta vez no agravo de instrumento de n. 0719508-84.2021.8.07.0000, que também não foi provido (ID109724179), reafirmou que não há excesso de penhora em deferimento de penhora no rosto de autos. Ainda que a 5a Vara de Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF indique a transferência de valores a estes autos, esclareço que só haverá liberação de ativos com o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Dessa forma, mantenho a penhora no rosto dos autos n. 0022138-55.2001.8.07.0001, junto a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, e indico que eventual liberação de valores só ocorrerá com resultado final dos embargos de terceiro n. 0734421-39.2019.8.07.0001. Quanto à extinção da presente execução, ad cautelam, necessário de faz aguardar o julgamento final dos embargos à execução n. 0719260-57.2017.8.07.0001. Quanto à penhora de cotas da sociedade Ávila de Bessa Advocacia S/S, por serem de titularidade dos executados Marcelo Luiz e Daniela Resende, conforme documento de ID113966087, não vislumbro óbice para seu deferimento. Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelos executados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: i) Oficie-se à OAB Seccional do DF, para que anote no registro da sociedade, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora; ii) oficie-se a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, conforme subitem 3.3 acima; e iii) oficie-se a 8a Vara da Fazenda Pública, conforme subitem 3.4 acima. Em embargos, restou consignado (ID 120580695 autos de origem): I - Dos embargos de declaração de ID118484095, opostos pela interessada Ávila de essa Advocacia S/S contra a decisão de ID116749486. Nos embargos referidos, a interessada alega omissão na decisão embargada, especificamente em relação à manutenção da penhora de créditos anotada no rosto dos autos n. 0022138-55.2001.8.07.0001, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, sob a alegação de que o ato judicial em comento implica em prejuízo à empresa embargante e aos seus sócios, visto que há ainda deferida a penhora das cotas titularizadas pelos executados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S. Sustenta que foi prolatada sentença julgando procedentes os embargos de terceiro no 0734421-39.2019.8.07.0001, onde determinou-se o cancelamento da constrição dos valores objeto do acordo celebrado no processo n. 0701365-32.2017.8.07.0018, cujo teor foi confirmado pela e. 7a Turma Cível deste Tribunal. Aduz a embargante que, em sede de recurso especial, não foi conferido efeito suspensivo ao ato, de modo que a liberação da quantia deve ser cumprida. Alega, ainda, excesso de penhora relativamente à manutenção da penhora de créditos juntamente com a constrição das cotas da empresa. Ao final, postula pelo acolhimento dos embargos para que, diante da declaração condicional expressa de concordância do embargante/interessado para que o montante de R$ 1.736.628,04 seja mantido penhorado nestes autos tão somente até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0734421-39.2019.8.07.0001 e a liberação da constrição das cotas sociais titularizadas pelos sócios Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa embargante Ávila de Bessa Advocacia, a fim de evitar excesso de penhora. Sucessivamente, pugna a embargante pelo cumprimento da determinação judicial da e. 7a Turma do TJDFT – Embargos de Terceiro no 07344213920198070001, mediante cancelamento da penhora dos valores objeto do acordo celebrado no processo n. 0701365-32.2017.8.07.0018, com a liberação em favor da embargante. E, nesta última hipótese, caso seja mantida a penhora das cotas sociais da sociedade embargante, requer o prazo de 3 meses para apresentação do balanço especial e a comprovação de que as cotas tenham sido ofertadas aos demais sócios. II - Dos embargos de declaração de ID118484197, opostos pelos executados executada Daga Empreendimentos Imobiliários LTDA, Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa, contra a decisão de ID116749486 Nos embargos de declaração supra detalhados, os executados/embargantes alegam omissão da decisão embargada, sob o fundamento de existência de excesso de execução e ausência de liquidez da obrigação estampada no título em que se funda este feito executivo. Aduz que , nos autos dos embargos à execução no 0719260-57.2017.8.07.0001, tendo a 5a Turma Cível deste Tribunal dado parcial provimento aos embargos reconhecer não só o evidente excesso de execução, fixando o dia 29 de agosto de 2016 (data do depósito judicial das chaves do imóvel) como termo ad quem das obrigações relativas ao imóvel objeto de locação, mas, também, a nulidade da execução, pela ausência do requisito da liquidez da obrigação, na medida em que ordenou a inauguração de fase da fase de liquidação de sentença para apurar detalhadamente a quantia devida. Defende a aplicação do julgado mencionado, uma vez que não foi conferido efeito suspensivo em sede de recurso especial. Defende ainda a existência de excesso de penhora nos presentes autos, sob a alegação de que a dívida está garantida pela penhora do valor de R$ 1.736.628,04, à vista da manutenção da contrição até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro no 0734421-39.2019.8.07.0001; e, ainda, considerando a penhora do imóvel registrado sob a matricula de no 246363 perante o 3o Ofício de registro de Imóveis do DF, avaliado em R$ 280.000,00 (IDs 21656128, 75097453, 76986827 e 66292474). Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas para determinar a revogação da constrição das cotas titularizadas pelos executados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S; e julgar a tese relativa ao cumprimento do título judicial do e. TJDFT, nos termos decididos nos autos dos Embargos à Execução 0719260-57.2017.8.07.0001, de forma a declarar a nulidade da presente execução e a extinção do processo. III - Das contrarrações da parte embargada/exequente, apresentadas no ID120203352 A parte autora apresentou contrarrazões no ID120203352, onde defende a ausência de omissão na decisão embargada. Defendeu a inexistência de excesso de execução, sob o argumento de que o valor de R$ 1.736.628,04, objeto do acordo celebrado no processo n. 0701365-32.2017.8.07.0018, está sub judice e, portanto, configura-se mera expectativa de direito quanto ao seu recebimento nos autos. Quanto ao imóvel penhorado nos autos, afirma que ainda não finalizada por pender sobre ela outros Embargos de Terceiros que guardam recurso de Apelação e, ademais, o valor do bem é insuficiente para a quitação da dívida ora vindicada. Relativamente à tese de iliquidez do título executivo declarada no processo 0719260-57.2017.8.07.001, afirma que os executados distorcem o julgado proferido naqueles autos, uma vez que o v. Acórdão não declarou dívida ilíquida, nem determinou a extinção deste feito executivo, mas apenas fixou como termo final para a cobrança do débito a data 29/08/2016. Mero cálculo aritmético que não impede o prosseguimento do feito, estando a questão pendente de julgamento pelo STJ. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos e pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como pela aplicação de multa por embargos protelatórios. IV. Relatado, passo a decidir. Analisada a decisão embargada (ID116749486), verifico que o valor de R$ 1.736.628,04, relativo à penhora anotada no rosto dos autos n. 0022138-55.2001.8.07.0001, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF não foi depositado nestes autos, até a presente data, representando o referido crédito, deste modo, até então, mera expectativa de direito. Ademais, como já detalhado na decisão embargada o agravo de instrumento n. 0739955-30.2020.8.07.0000 (ID83806425) autorizou a realização de penhoras no rosto de autos deferidas nestes autos, a fim de garantir a execução, uma vez que, reitere-se: trata-se de mera expectativa de direito quanto ao recebimento dos créditos em questão. Outra decisão do 2o grau, desta vez no agravo de instrumento de n. 0719508-84.2021.8.07.0000, que também não foi provido (ID109724179), reafirmou que não há excesso de penhora em deferimento de penhora no rosto de autos. Desse modo, nada obstante os argumentos presentados pelos embargantes atinentes ao cumprimento da sentença de procedência prolatada nos autos dos embargos de terceiro no 0734421-39.2019.8.07.0001, onde determinou-se o cancelamento da constrição dos valores objeto do acordo celebrado no processo n. 0701365-32.2017.8.07.0018, cujo teor foi confirmado pela e. 7a Turma Cível deste Tribunal, reitere-se que o cumprimento fica condicionado ao trânsito em julgado do recurso em comento, tendo em vista a irreversibilidade da decisão que implicaria na perda da precedência da penhora já comunicada àquele Juízo, caso haja reforma do julgado. Relativamente à penhora das cotas titularizadas pelos executados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S, assim como quanto à penhora do imóvel registrado sob a matricula de no 246363 perante o 3o Ofício de registro de Imóveis do DF, avaliado em R$ 280.000,00 (IDs 21656128, 75097453, 76986827 e 66292474), em que pesem os argumentos trazidos pelos embargados, uma vez que a penhora de créditos acima referida não se concretizou e representa, por ora, mera expectativa de direito, que pode ou não se concretizar, não há que se falar em excesso de penhora quanto à constrição das cotas e do imóvel em referência. No tocante ao pedido de extinção do presente feito executivo em razão do julgado nos autos dos embargos à execução de no 0719260-57.2017.8.07.0001, registre-se que a sentença prolatada no ID53055680, integrada pela de ID54021193 daquele feito, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes e, em consulta processual, verifico que não veio àqueles autos cópia do julgado relativo ao apelo interposto e tampouco quanto a eventual trânsito em julgado. Acrescente-se que eventual determinação de extinção desta execução em razão de acórdão ou de decisão proferida em sede recursal, fica condicionada à comprovação quanto à integralidade da decisão, assim como do respectivo trânsito em julgado. Feitos esses registros, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados. As partes embargantes pretendem, em verdade, o reexame do julgamento da decisão nos pontos que entenderam desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito ambos os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Indefiro a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como pela aplicação de multa por embargos protelatórios, postuladas pela parte exequente, uma vez que não restou demonstrada a prática, pelos embargantes, de quaisquer das condutas tipificadas no art. 77 do CPC, e tampouco a oposição destes embargos podem ser caracterizados como protelatórios, nos termos previstos no art. 1.026, §§ 1o a 4o, do CPC. Lado outro, advirto os embargantes de que a nova interposição de embargos de declaração contra a mesma decisão estará sujeita a aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, se considerados protelatórios. No mais, ante as razões apresentadas pela interessada Ávila de essa Advocacia S/S, defiro parcialmente a dilação de prazo postulada para que se aguarde por 60 (sessenta dias) pela apresentação do balanço especial e a comprovação de que as cotas tenham sido ofertadas aos demais sócios. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo supra conferido à interessada Ávila de essa Advocacia S/S; e, após, prossiga-se nos termos detalhados na decisão de ID116749486. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, o excesso da penhora, tendo em vista a divergência do termo final da obrigação das prestações locatícias, que em embargos de execução (0719260-57.2017.8.07.0001) teve a sentença confirmada pelo Acórdão 1315702, proferido pela 5a Turma Cível desta Corte, fixando o dia 29 de agosto de 2016 (data do depósito judicial das chaves do imóvel), embora ainda pendente de recurso especial. Afirmam a ausência de liquidez da obrigação, tendo em vista a necessidade de inauguração de fase de liquidação de sentença para apurar detalhadamente a quantia devida. Enfatizam que a execução já se encontra garantida por penhora suficiente em dinheiro. Ressaltam o excesso e a ilegalidade das penhoras efetivadas. Afirmam estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, restou determinada a penhora de créditos dos agravantes no rosto de diversos processos desta Circunscrição Judiciária, além de cotas titularizadas pelos agravantes Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S e de um imóvel (matricula de no 246363) para a satisfação da dívida. Deveras, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução. Assim, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Porém, o ordenamento jurídico veda o excesso de penhora, conforme se observa dos ditames dos artigos 850 e 851 do CPC, confira-se: Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. No caso concreto, verifica-se, contudo, que a penhora de créditos citados não se consolidou, representeando, como bem elucidado pelo magistrado singular, mera expectativa de direito, que pode ou não se concretizar. Ainda, necessário observar que conforme disposto no art. 919 do CPC, os embargos à execução ajuizados pelos agravantes não tiveram efeito suspensivo, de forma que o valor incontroverso da execução somente se dará com o trânsito em julgado dos referidos embargos, o que impossibilita o levantamento ou a restrição das penhoras nos autos de execução, por não haver julgamento definitivo do acórdão que o considerou. Assim, uma vez ausente o trânsito em julgado dos embargos à execução, não há como suspender a determinação de novas penhoras no processo executivo com base no excesso reconhecido no acórdão proferido nos autos. Ademais, vale ressaltar que a penhora possui a finalidade de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da lide jurídica, constituindo mera expectativa de crédito futuro, de modo que eventual valor penhorado a maior será restituído ao executado. Também não se verifica perigo de dano irreparável, na medida em só haverá liberação de ativos com o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a tutela recursal de urgência requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora